Tribunal: TJBA
Processo: 8005273-03.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005273-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: ALOISIO ANUNCIACAO DE JESUS

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 6ª VARA CRIMINAL

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA. HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO E
ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA
E
DESNECESSIDADE DA PRISÃO.

DECISÃO FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA
E

NO

MODUS OPERANDI.
FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
PACIENTE QUE VOLTOU A SE ENVOLVER EM NOVO CRIME EM QUE, POR ELE, FOI PRESO E CONDENADO. REITERAÇÃO DELITIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I
– Paciente
a
cusado da prática de crime previsto no artigo 157, §3º
(latrocínio)
, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, bem com
o
da prática do
s
crime
s descritos nos
artigo
s
157, §
2
º,
inciso
s
I e V,
e artigo
157, §
2
º,
inciso
s
I e V,
ambos do Código Penal
,

requerendo a concessão de sua liberdade,
por falta de
contemporaneidade do Decreto Preventivo, e ausência de
fundamentação idônea
.

II
-
Segundo
os autos, no
dia 20.09.2003, no bairro de Nova Brasília,
o Paciente e outro Acusado
abordaram
as vítimas,
mantendo-as como reféns
em um veículo estacionado, anunciando o assalto, momento em que o motorista reagiu à investida d
e um deles,
sendo atingido por um tiro e falecendo.

I
II –
A
s considerações sobre ausência de indícios de autoria e participação no evento delituoso demandam revolvimento probatório, o que não se admite na via estreita do writ.

IV -
A
Decisão impugnada está amparada em elementos concretos a justificar a custódia, uma vez que
descreve
a periculosidade
da conduta,
pelo
modus operandi -
manter as vítimas reféns, tendo uma delas falecido com disparo de arma de fogo.

V -
A

justificativa de
irregularidade no momento da citação pelo Oficial de justiça não se encontra
demonstrada
.
A Defesa argumenta sobre a validade do endereço indicado pelo Paciente, por meio de fotos
, entendendo
ilegal
a citação por edital. Referida

alegação, todavia,
demanda revolvimento probatório, que não se admite na via estreita do Writ.
Note-se,
outrossim,
que,
em nenhum momento,
o Acusado
compareceu,
espontaneamente, no Cartório
Criminal, d
a Ação Penal Originária
,
para
apresentar
suas razões,
somente tendo sido
citado
em
30.01.
2023
,
quando foi preso
.

A
Decisão
não se fundamenta apenas no fato de se encontrar em lugar incerto e não sabido, mas, também, na periculosidade da ação e no
modus operandi -
manter as vítimas reféns, uma delas vindo a óbito
através de
um
tiro.

VI - O argumento de
falta de contemporaneidade da
prisão, por igual, não se sustenta. Com efeito, o
fato delituoso
foi cometido em 20.09.2003,
tendo o Mandado de Prisão sido cumprido em 19.12.2022.

Nesse interim, o Paciente foi preso
por ordem de outro juízo
, ficando segregado por anos, por fato delituoso praticado em outro processo, já em fase de execução, em que obteve livramento condicional.

VII -
Há de se esclarecer, ainda, que o Paciente

permaneceu em local incerto e não sabido,
por alguns
anos,
tendo sido suspenso o processo e a prescrição
.
Consta dos autos
de
que foi
determinada a citação do Paciente em 13.08.2009
que restou infrutífera
.
Contudo,
decretada a Prisão em 25.10.2018,
o Mandado de Prisão
não foi cumprido,
devido a inconsistências no endereço apontado (
Oficial
de Justiça informou
não ter encontrado o número do imóvel
)
,

motivo de ter sido expedida sua citação por edital.

VI
II

–
A
alegação de que es
t
aria com problema de saúde e que não estaria tendo o tratamento no local custodiado há de ser
analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

V
I
I
I
-
Parecer do Ministério Público pela denegação da Ordem.

I
X
- ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº
8005273-03.2023.8.05.0000

, com pedido liminar, da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, sendo Impetrante

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e Paciente
,

ALOISIO ANUNCIACAO DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade
de votos,

em DENEGAR a Ordem impetrada
, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.